Tribunal: TJBA
Processo: 8040688-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040688-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: APARECIDA JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR -BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE FORAGIDA. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Aparecida Jesus Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária decretada em razão de sua suposta participação em tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa sustentou ausência de fundamentação, inexistência de contemporaneidade, inércia estatal e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) se a prisão temporária decretada encontra-se fundamentada nos termos da Lei nº 7.960/89; (ii) se há contemporaneidade e necessidade da medida à luz da condição de foragida da Paciente; e (iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos da investigação, que apontam a materialidade delitiva, os indícios de autoria e a gravidade concreta do fato, além da imprescindibilidade da custódia para o regular andamento das investigações.

4. A situação de foragida da Paciente, não localizada em seu endereço declarado e não apresentada espontaneamente, reforça a atualidade e a necessidade da medida cautelar, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade do delito, da situação de evasão e da necessidade de assegurar a colheita de provas e a segurança das vítimas, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para revogar a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A decretação da prisão temporária exige a demonstração objetiva de sua imprescindibilidade para as investigações criminais, nos termos da Lei nº 7.960/89. 2. A condição de foragido do investigado constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão temporária, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I, II e III.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, RHC n. 187.679/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024, DJEN de 04.12.2024.

STJ, AgRg no HC n. 864.321/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.12.2023, DJE de 19.12.2023.

STJ, AgRg no HC n. 1.008.955/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025, DJEN de 26.06.2025.

STJ, AgRg no HC n. 1.000.952/BA, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11.06.2025, DJEN de 18.06.2025.

STJ, AgRg no RHC n. 200.680/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.03.2025, DJEN de 08.04.2025.

STJ, AgRg no RHC n. 195.221/AL, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.05.2024, DJE de 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus d
e nº
8040688-76.2025.8.05.0000
, o
riginário da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo Bel. Francisco de Assis Junior (OAB/BA 12.698), em favor de Aparecida Jesus Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.